Tribunal: TJMT
Processo: 1016345-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016345-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), JOAO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.728.111-68 (REPRESENTANTE), JOSE DA SILVA - CPF: 346.869.161-00 (REPRESENTANTE), JOSE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 164.545.021-04 (REPRESENTANTE), LAELSON BASTOS PEREIRA - CPF: 284.510.231-34 (REPRESENTANTE), LAERT SOARES FILHO - CPF: 137.853.031-49 (REPRESENTANTE), MARIA FRANCISCA GOMES - CPF: 361.610.471-87 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE CONTTI - CPF: 301.268.359-34 (REPRESENTANTE), MARISTHELA CANDIDA GARCIA DE CAMPOS FREITAS - CPF: 537.443.221-49 (REPRESENTANTE), ROBSON VILLA MENDONCA - CPF: 621.505.881-53 (REPRESENTANTE), SILVIO MENDONCA RIBEIRO - CPF: 013.428.601-44 (REPRESENTANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (REPRESENTANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU EM PARTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES NO CÁLCULO – PRECEDENTES DO STJ, SOB A ÓTICA DOS REPETITIVOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica dos repetitivos (TEMAS 887 e 891), firmou o entendimento de que “na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (REsp 1392245/DF e REsp 1.314.478/RS).

2. A decisão recorrida deve ser mantida, na medida em que as alegações recursais apresentadas pela instituição agravante vão de encontro aos entendimentos já consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO em face da decisão do Relator que proveu parcialmente o agravo de instrumento interposto por JOAO ALVES DOS SANTOS E OUTROS em face da decisão interlocutória proferida no Cumprimento de Sentença no. 27290-93.2014.811.0041 - Código: 896384, que homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, mantendo afastada a incidência de juros remuneratórios.

O agravante alega que o decisum merece reforma quanto à incidência dos índices de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão e sustenta
(i)
a ausência de determinação para tanto;
(ii)
quando a ação foi proposta, em 1993, já haviam sido publicados os Planos Collor I e II, e já havia no Judiciário um grande número de ações discutindo os índices de correção monetária aplicáveis em março de 1990 e janeiro de 1991, sem que fosse incluído este pedido na inicial;
(iii)
a sentença e o acórdão do STJ, que formaram a coisa julgada, também nada falaram sobre março a maio de 1990 ou fevereiro de 1991, mas, apesar disso, a decisão agravada acobertou índices de correção monetária diferentes dos oficiais, como se a coisa julgada neste processo alcançasse os alegados “expurgos” dos Planos Collor I e II.

Assim, requer a reforma do julgado a fim de que sejam aplicados nos meses entre março de 1990 e fevereiro de 1991, os índices oficiais definidos para as cadernetas de poupança, conforme a sistemática legal vigente em cada mês daquela época (MP n.o 172/1990, Lei no 8.024/1990, MP n.o 180/1990, MP no 184/1990, MP n.o 189/1990, MP n.o 195/1990, MP n.o 200/1990, MP n.o 212/1990, Lei no 8.088/1990, MP no 294/1991, e MP no 295/1991 (estas últimas depois convertidas, respectivamente, nas leis no 8.177 e 8.178, ambas de 1o de março de 1991).

Por fim, prequestiona artigos legais e constitucionais citados nas razões do recurso.

Contrarrazões do agravado (ID 36280015).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020